Tribunal: TJES
Processo: 5007172-76.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007172-76.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: JOAO VICTOR FIRMINO DIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO EM TEMPO HÁBIL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “JOÃO VICTOR FIRMINO DIAS, qualificado nos autos, ingressou com a presente ação indenizatória em face da VIVO S.A., objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação dos serviços da ré. Alega a parte autora que é cliente da ré, por meio do serviço de internet Vivo Fibra. Ocorre que, em fevereiro de 2024, solicitou a mudança de endereço do serviço de internet para o seu novo endereço, porém, não obteve êxito, o que resultou em prejuízos nas suas atividades laborais, por ser representante comercial e utilizar a internet como ferramenta de trabalho. Lado outro, a parte ré afirma que o único contrato atrelado ao CPF do autor se encontra cancelado por ausência de pagamento, e que a parte autora não comprovou os fatos alegados, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) ratificar a liminar deferida nos autos (ID de piso 4406120); e B) condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3. Por meio de recurso inominado, a parte ré pleiteia, em sede de cognição exauriente, a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. A parte autora, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a requerida, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar o seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada quanto à matéria: “Sem maiores delongas, tenho que razão assiste à parte autora em seu pleito. Compulsando os autos, verifico que o autor comprovou, por meio de documentos anexados em ID 44153110, pág. 9 em diante, que realizou a solicitação do serviço, bem como buscou a ré para tentativa de resolução, ante a demora injustificada da realização do serviço solicitado. Observa-se, também, que o autor se encontra adimplente com o pagamento referente às faturas, conforme ID 44153110, pág. 8. Dessa forma, caberia à ré comprovar que os serviços foram efetivamente prestados (art. 373, inciso II, do CPC), nos termos do que fora contratado, bem como se os protocolos apresentados se tratavam da solicitação pleiteada pelo autor, na tentativa de corroborar com as suas alegações, de que não há relação contratual ativa entre as partes, o que não ocorreu no caso em tela, haja vista que colacionou “prints” de telas sistêmicas, as quais não servem como prova, por se tratar de documento unilateral. [...] Ademais, também não há, por parte da ré, a efetiva comprovação de que atuou para atender a solicitação do autor de forma hábil e satisfatória. Do contrário, sustenta sua tese defensiva em afirmar que o autor não comprovou os fatos alegados, não caracterizando falha na prestação do serviço. Por fim, também não informa quais foram as causas para a demora na realização do serviço, e por quais motivos o reparo não poderia ser realizado de forma imediata. Assim, resta comprovada a falha na prestação de serviço da empresa ré. Portanto, inexistindo comprovação acerca dos reais motivos para a não resolução imediata da solicitação dos serviços, não há que se falar em aplicação do prazo de 10 dias, definido no art. 9º da Resolução nº. 632 da ANATEL. O entendimento jurisprudencial caminha no sentido de que a demora injustificada no atendimento do pedido de alteração de endereço caracteriza falha na prestação de serviço [...]”.

6. O dano moral encontra-se devidamente qualificado e fundamentado: “Assim, tendo em vista que o autor, em razão da falha na prestação do serviço da parte ré, ficou sem usufruir o plano de internet contratado, bem como teve o seu trabalho de representante comercial afetado pela ausência do serviço, tenho que faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais, nos termos do art. 927 do Código Civil [...] Desta forma, entendo devida a indenização por danos morais. A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor. In casu, após analisar os autos, constato que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador em casos como o vertente”. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, não se revelando excessivo nem configurando enriquecimento ilícito. Ademais, está em consonância com o entendimento consolidado desta 2ª Turma sobre a matéria.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)